Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se a parte recorrente acerca da possibilidade de reconhecimento de conexão/continência entre os presentes autos e o Agravo de Instrumento n° 0707980-19.2022.8.07.0000, que aparenta possuir as mesmas partes e envolver a mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC) e cuja tutela recursal fora deferida por essa Relatoria nos termos da Decisão ID n° 33729544.